Tribunal: TJDFT
Processo: 0725661-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. ELEMENTOS PARA A EXONERAÇÃO PLEITEADA. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. NECESSIDADE DO ALIMENTANTE MANTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo a quo, que, em sede de revisão de alimentos, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para manter a obrigação alimentar até dezembro de 2022, nos moldes já estabelecidos.
2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Em sede de cognição sumária, onde a análise das provas é restrita, afigura-se prudente e razoável manter o pensionamento como originalmente fixado, até que se conclua a fase instrutória, possibilitando a análise aprofundada da questão, de modo a impedir que o afastamento da obrigação alimentar interrompa os estudos do filho que, segundo os documentos colacionados aos autos, encontra-se cursando o 10o semestre do curso de Direito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.